Tribunal: TJMT
Processo: 1031931-50.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031931-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (AGRAVADO), G. S. N. - CPF: 092.662.841-06 (AGRAVADO), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO AO AMBIENTE CLÍNICO E POR PROFISSIONAL HABILITADO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR.
ASTREINTES
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. ART. 513, § 2º, I, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUFICIENTE. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. MONTANTE QUE REFLETE A RECALCITRÂNCIA DA PARTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC SOBRE AS
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou o custeio de tratamento de psicopedagogia ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além do pagamento de astreintes já acumuladas no valor de R$ 17.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar os limites da obrigação de custeio do tratamento de psicopedagogia; (ii) analisar a validade da cobrança de astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (iii) avaliar a razoabilidade do montante da multa cominatória; (iv) examinar a possibilidade de incidência dos consectários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC. Tendo o agravo de instrumento sido protocolado dentro do prazo legal contado da publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios, afasta-se a preliminar de intempestividade.

A cobertura de sessões de psicopedagogia, salvo disposição contratual expressa, está condicionada à sua realização em ambiente clínico e por profissional da área da saúde, não se estendendo ao acompanhamento em ambiente escolar ou por profissional da educação.

A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à exigibilidade de astreintes.

O valor acumulado das
astreintes
, quando reflexo direto da recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial por período prolongado, não se revela excessivo, cumprindo sua finalidade coercitiva.

Uma vez consolidado o valor das
astreintes
, sua execução segue o rito do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, sendo cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em caso de não pagamento voluntário, sem que isso configure
bis in idem
(REsp n. 2.062.497/SP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1046432-56.2020.8.11.0041, ajuizado por G. S. N., rejeitou a impugnação ofertada pela ora recorrente e determinou o custeio de tratamento de psicopedagogia ao menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como o pagamento de astreintes no valor de R$ 17.500,00, correspondentes às multas fixadas nos IDs 170324214, 171577812 e 177487798, referentes ao descumprimento reiterado da obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, bem como penhora online via sistema SISBAJUD.

Aduz a agravante que não há título executivo judicial que determine a cobertura para o tratamento de psicopedagogia, uma vez que a sentença e o acórdão se limitaram a ratificar a tutela de urgência, que previa o custeio do tratamento nos moldes dos relatórios médicos então existentes.

Assevera que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura de sessões de psicopedagogia somente é exigível quando realizadas em ambiente clínico e por profissional habilitado da área da psicologia, não sendo cabível a exigência de custeio em ambiente escolar ou domiciliar, nem quando executadas por profissional da pedagogia.

Defende a nulidade da cobrança das astreintes por ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, o que viola o disposto na Súmula 410 do STJ.

Aponta que o custeio das terapias que deram origem às multas foi realizado antes mesmo das decisões que as fixaram, afastando a alegação de descumprimento.

Sustenta que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, especialmente quando o valor se torna excessivo, e que a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes configura
bis in idem
, por se tratar de dupla penalidade sobre verba de natureza sancionatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de limitar o custeio das sessões de psicopedagogia para aquelas realizadas em consultório e por psicólogo habilitado, excluir a multa arbitrada pela ausência de intimação pessoal e afastar a incidência dos consectários do art. 523, § 1º, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela redução das
astreintes
a um patamar razoável.

Efeito suspensivo parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada unicamente no que tange à obrigação de custear o tratamento de psicopedagogia fora do ambiente ambulatorial e à cobrança das astreintes vinculadas a essa terapia, até o julgamento final deste recurso (ID 316148884).

Contraminuta apresentada no ID 319791862.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de sua representante, Dra. ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES, se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que o tratamento de psicopedagogia seja realizado em ambiente clínico, afastando a obrigatoriedade de custeio em âmbito domiciliar ou escolar (ID 320951872).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia recursal reside em quatro pontos principais: (i) os limites da obrigação de custeio do tratamento de psicopedagogia; (ii) a validade da cobrança de
astreintes
sem prévia intimação pessoal da devedora; (iii) a razoabilidade do montante da multa cominatória; e (iv) a possibilidade de incidência dos consectários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das
astreintes
.

Passo à análise pormenorizada de cada questão.

Da Admissibilidade Recursal - Tempestividade

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade arguida pelo agravado em sede de contraminuta.

Conforme se extrai dos autos de origem, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou as obrigações ora questionadas foi proferida em 28/07/2025 (ID 200798301). Contra este ato, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 22/08/2025 (ID 205375284).

O artigo 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se após a publicação da decisão que julgou os aclaratórios.

Considerando o trâmite processual, o prazo final para a interposição do recurso findou-se em 16/09/2025, data em que o presente agravo foi devidamente protocolado.

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Do Mérito Recursal

Da Obrigação de Custeio do Tratamento de Psicopedagogia e seus Limites

A agravante alega que a decisão agravada extrapolou os limites do título executivo ao determinar o custeio de psicopedagogia, e que, de qualquer forma, tal cobertura deve ser restrita.

Conforme documentado nos autos, a sentença transitada em julgado condenou a operadora de saúde ao "
reembolso/custeio das despesas com as terapias prescritas pela médica especialista (neurologista infantil)
que se fizerem necessárias ao tratamento e forem requisitadas pela profissional
".

O laudo médico atualizado (ID 174912434) prescreve expressamente a necessidade de acompanhamento com psicopedagogo como parte do tratamento multidisciplinar para o agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Contudo, a controvérsia reside nos limites dessa cobertura, uma vez que a agravante requer que o tratamento seja restrito ao ambiente de saúde.

A jurisprudência do STJ, em interpretação sistemática e teleológica da legislação que rege os planos de saúde, estabeleceu que o custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário com TEA “
não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, ou ao acompanhamento realizado por profissional do ensino
”.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM . 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE . BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA
. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA . 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3 . Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5 . A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1 .889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia) .8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista .10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos .

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Dessa forma, a decisão agravada, ao determinar o custeio do tratamento de psicopedagogia de forma genérica, sem estabelecer tais condicionantes, merece reforma.

A obrigação da agravante deve ser adstrita ao custeio de sessões de psicopedagogia realizadas em consultório ou clínica, por profissional de saúde com habilitação para tanto, alinhando a tutela jurisdicional aos limites da obrigação legal e contratual, conforme a interpretação consolidada pelo STJ.

Da Exigibilidade das
Astreintes

A agravante invoca a Súmula 410 do STJ para sustentar a nulidade da cobrança das
astreintes
, ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer.

A tese não prospera. O enunciado sumular em questão foi editado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 513, § 2º, inciso I, inovou ao estabelecer que, no cumprimento de sentença, "
o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
".

Essa alteração legislativa promoveu uma clara mudança de paradigma, privilegiando a celeridade e a efetividade processual, e tornando a intimação por meio do patrono da parte a regra geral.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM FASE DE CONHECIMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO ATO PROCESSUAL PELO ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, rejeitou impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte requerida teve ciência inequívoca da tutela antecipada e de suas consequências, inclusive da majoração da multa cominatória e do bloqueio de valores.

O agravante sustenta nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que deferiu a penhora, alegando ausência de intimação pessoal do advogado nomeado para o cumprimento voluntário da decisão judicial, em desacordo com requerimento expresso da parte para intimações exclusivamente em nome do patrono indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação realizada em nome da instituição, quando há pedido expresso de intimação de advogado específico; e (ii) saber se a ausência dessa intimação pessoal do patrono inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à exigibilidade de astreintes.

Contudo, a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado para publicações caracteriza nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, conforme precedentes do STJ.

Diante da nulidade reconhecida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados, determinando-se nova intimação com a devida observância à exigência formal de publicação exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade da intimação e determinar sua repetição com a correta indicação do patrono.

Tese de julgamento: “1. A intimação feita em nome diverso do advogado expressamente indicado para publicações é nula, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 2. A intimação do advogado regularmente habilitado supre a necessidade de intimação pessoal da parte, salvo quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I, e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1820508/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1121457/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.04.2012.

(N.U 1000105-54.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Quanto ao valor acumulado de R$ 17.500,00, embora a multa cominatória possa ser revista quando se tornar excessiva (art. 537, § 1º, do CPC), a análise deve considerar a finalidade da medida, que é coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Consoante jurisprudência do STJ, “
a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
” (REsp n. 2.097.457/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/10/2024).

No caso em análise, o montante em execução é resultado direto e matemático da recalcitrância da própria agravante, que descumpriu reiteradamente as determinações judiciais. Conforme detalhado nos autos, o valor corresponde à soma de multas fixadas em diferentes momentos (ID 170324214 em 30/09/2024, ID 171577812 em 16/10/2024, e ID 177487798 em 03/12/2024), multiplicadas pelos respectivos períodos de inadimplemento.

Assim, o valor não se mostra desproporcional, mas sim um reflexo da conduta processual da devedora. A parte que discorda de uma decisão judicial deve cumpri-la e, concomitantemente, buscar sua reforma pelas vias recursais adequadas, e não simplesmente descumpri-la.

Portanto, o valor das
astreintes
deve ser mantido.

Da Incidência dos Consectários do Art. 523, § 1º, do CPC sobre as
Astreintes

Por fim, a agravante defende a impossibilidade de aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o valor das
astreintes
, por configurar
bis in idem
.

A questão também já foi objeto de análise pelo STJ, que afastou a tese de dupla penalização. Confira:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART . 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015 . PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR . APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir: i) se a sanção processual do art. 523, § 1º, do CPC/2015 é aplicável ao valor executado a título de astreintes; ii) de quem é o ônus probatório para se demonstrar que as verbas penhoradas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são a única reserva monetária do executado e que este esteja agindo com abuso, má-fé ou fraude; e iii) se os valores bloqueados constituem verba impenhorável. 2.
A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1º, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem.
3. A impenhorabilidade prevista no art . 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume;a má-fé se prova"(Tema repetitivo n. 243/STJ).3.1 . No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do art. 833, X, do CPC/2015, não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé dos devedores. 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária . Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2062497 SP 2023/0095360-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023 RSDCPC vol . 146 p. 141)

O raciocínio é o seguinte: as
astreintes
têm natureza coercitiva e processual, mas, uma vez consolidadas, o valor se reverte em crédito para o exequente, adquirindo contornos de direito material. A partir desse momento, a execução desse crédito se submete às regras do cumprimento de sentença para pagamento de quantia. Se o devedor, intimado para pagar o valor consolidado da multa, não o faz no prazo legal, incidem as sanções específicas para o inadimplemento da obrigação de pagar, quais sejam, a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Não há
bis in idem
, pois as sanções possuem fatos geradores distintos: as
astreintes
incidem pelo descumprimento da obrigação de fazer, enquanto os consectários do art. 523, § 1º, incidem pelo descumprimento da obrigação de pagar o valor já liquidado daquelas.

Dessa forma, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência mais recente e abalizada sobre o tema.

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, unicamente para estabelecer que a obrigação da agravante de custear o tratamento de psicopedagogia para o agravado limita-se às sessões realizadas em ambiente clínico ou ambulatorial e por profissional de saúde devidamente habilitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025